Tribunal: STF
Processo: AI 407374
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS
 MILITARES:
PIAUÍ. VANTAGENS GENÉRICAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
            I. - A interpretação de normas locais é feita,
 soberanamente, pelo Tribunal
do Estado-membro. No caso, interpretando normas locais, assentou o
 Tribunal "a quo"
o caráter objetivo das vantagens deferidas aos policiais militares da
 ativa, portanto,
extensível aos inativos.
           II. - Precedentes: RREE 198.180/SP e 218.371/SP.
          III. - Agravo não provido.